Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE MENCIONA QUE A COMPANHEIRA DO AUTOR FALECEU COM SINAIS DE VIOLÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VEICULAÇÃO INVERÍDICA E OFENSIVA À HONRA E A IMAGEM. MATÉRIA BASEADA CONFORME RELATOS POLICIAIS. CASO CONCRETO NO QUAL NÃO CONFIGURADO O EXCESSO AO DIREITO DE INFORMAR. PREPONDERÂNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. PRERROGATIVAS NÃO EXTRAPOLADAS. DANO MORAL. INOCORRENTE POIS NÃO CONFIGURADO ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Pretensão do recorrente é a reforma da sentença.
3. A simples reprodução na peça recursal de elementos da defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível, extrair no caso em apreço.
4. O princípio da unidade da Constituição impõe a coexistência harmônica das liberdades e dos direitos assegurados na Lei Fundamental, não se legitimando o exercício de direito ou garantia com ofensa a bens jurídicos outros de mesma dignidade constitucional. Necessário o sopesamento entre os direitos de expressão e de informar versus o direito à privacidade e à imagem.
5. No caso, a recorrente apenas publicou os fatos que foram redigidos pela Polícia Militar deste Estado, bem como foi esta quem forneceu os dados da matéria jornalística, existido, no caso, a liberdade de expressão, visto que a recorrida agiu dentro do limites da liberdade de imprensa e do seu direito de informar.
6. O requerente não comprovou nos autos que tal matéria tenha criado embaraços em seu campo profissional, nem mesmo pessoal (em grau relevante).
7.Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[REINALDO MARIANO DA CUNHA - CPF: 299.533.268-35 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020